Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700489-92.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCYELLE WELIZA DUTRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para seja determinado à recorrida permitir que a recorrente prossiga nas fases seguintes do concurso para o cargo de Técnico de Assistência Social, especialidade Agente Social, regido pelo edital no 01/2018, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Em resumo, sustenta a recorrente que é ilegal o ato que a eliminou do certame na fase de avaliação psicológica. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja permitido prosseguir nas fases posteriores ou que seja-lhe reservado uma vaga. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Recebo a inicial. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Dispensado o relatório (art. 38, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente perecimento do direito da autora ou dano irreversível. Aduz a autora que prestou concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para concorrer às vagas do cadastro reserva alusivo ao cargo de Agente Social. Afirma que foi considerada inapta na avaliação psicológica do certame. Esclarece que não teve acesso ao aludido caderno de respostas. Informa, ainda, que interpôs o competente recurso administrativo, o qual fora indeferido pela Administração. Nesse contexto, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja suspenso o ato de eliminação da requerente e garantida sua participação nas demais fases do concurso, até o julgamento do mérito da demanda. DECIDO. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva do requerido. No caso vertente, em que pese a irresignação da autora, verifica-se, em análise perfunctória, inerente ao presente átimo processual, que, por ocasião da resposta do recurso administrativo protocolado pela autora, a banca examinadora expôs, de forma clara e objetiva, as razões de inaptidão da candidata, conforme se observa do id. 61621141. No referido documento, encontram-se relacionados, também, os testes psicológicos realizados, bem como a indicação do resultado obtido pela autora. Acrescento ainda não ser função do Judiciário se imiscuir no conteúdo meritório do ato administrativo, salvo se eivado de manifesta e patente ilegalidade, com violação inequívoca à ordem jurídica. Não vislumbro, entretanto, prima facie, qualquer ilegalidade apta a fomentar a iniquidade do ato indeferitório, em sede de investigação por meio da avaliação psicológica, mesmo porque explicitadas as razões que levaram ao insucesso da autora, nesse aspecto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, não calcado por prova suficiente a firmar convencimento acerca do alegado, o que desnatura o requisito da plausibilidade do direito vindicado. Cite-se, na forma da lei. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas.” DECIDO. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado. Não há elementos no processo que evidenciem alguma ilegalidade no ato da banca examinadora que considerou a candidata inapta, na fase de avaliação psicológica. A discussão acerca dos critérios utilizados pela banca para a avaliação psicológica, assim como a adequação ao edital demanda o esgotamento da cognição, com a produção de provas, mormente em face da presunção de legalidade dos atos administrativos. Ademais, consoante o posicionamento firmado no STF no RE 632.853/CE, com repercussão geral, Relator Min. Gilmar Mendes, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correções utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que, no caso, não restou evidenciado nessa sede. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 24 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito